Tribunal: TJMT
Processo: 1027925-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027925-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), G. N. D. S. - CPF: 718.275.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Fornecimento de
consulta
de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento do cumprimento ao estado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de
Consulta
em Psicologia Pediátrica
a criança
institucionalizada,
representada em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores, em cumprimento solidário pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município. O agravante alega que o procedimento é de Média e Alta Complexidade (MAC), não integrando a Atenção Básica, devendo, portanto, recair prioritariamente sobre o Estado.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame solicitado deve ser custeado prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, em razão de sua natureza de média e alta
complexidade; (
ii
) estabelecer se é possível direcionar o cumprimento da obrigação de fazer a um dos entes federativos, mesmo diante da responsabilidade solidária entre eles.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços em todos os níveis de complexidade, nos termos da Lei no 8.080/1990.

4. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), sendo possível o direcionamento da obrigação ao ente com responsabilidade primária, conforme a organização do SUS.

5. A legislação do SUS, especialmente o art. 17, IX, da Lei no 8.080/1990, atribui ao Estado a coordenação e execução das ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto reserva ao Município a responsabilidade pela atenção básica.

6. A classificação
da consulta
solicitad
a
na Tabela SIGTAP como de Média e Alta Complexidade justifica o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade do Município em caráter subsidiário, apenas em caso de omissão.

7. O direcionamento do cumprimento à esfera estadual coaduna-se com os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização do SUS, assegurando racionalidade administrativa e justiça na alocação de encargos entre os entes federativos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Compete ao Estado a responsabilidade primária pelo fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade, cabendo ao Município atuação apenas subsidiária, em caso de omissão. 3 O direcionamento do cumprimento a um ente específico não afasta o direito de ressarcimento entre os entes, conforme previsão normativa e entendimento do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 7o, 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2021; STF,
AgRg
no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.2000; TJMT, AI 1013284-30.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 24.6.2025; TJMT, AI 1020763-40.2024.8.11.0015, Rel.a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 22.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer no 1075786-53.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência determinando ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso, solidariamente, o fornecimento de consulta em Psicologia Pediátrica para criança de 10 anos de idade.

Narra o agravante, em síntese, que a criança possui 10 anos de idade, atualmente acolhida institucionalmente na unidade de acolhimento Casa da Criança Cuiabana 5, foi diagnosticada com Evento Pessoal Negativo (CID Z61.9).

O Município de Cuiabá sustenta, em suas razões recursais: a) ausência de parecer técnico do NAT atestando urgência ou emergência que justifique o deferimento liminar da medida; b) o procedimento pleiteado constitui serviço de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP, não se incluindo na atenção básica municipal; c) necessidade de observância do Tema 793 do STF, que determina o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências;

Ainda:
d) violação aos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que estabelecem que as consultas especializadas de média complexidade são de responsabilidade do gestor estadual; e) apresenta documentação comprovando que as consultas especializadas são financiadas com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme
evidenciado na Tabela SIGTAP acostada aos autos; f) o tratamento não integra a atenção básica municipal, devendo o Estado de Mato Grosso ser o ente prioritariamente responsável.

Requer
eu
, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada em face do Município de Cuiabá. No mérito,
pede
a reforma da decisão para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ou, subsidiariamente, que sejam atribuídas obrigações menos acentuadas ao Município em relação ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

Foi deferido o efeito suspensivo ao agravo (Id 308344363).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sustentando que: a) as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, eletivas, de média complexidade, de responsabilidade do gestor municipal; b) apresenta pareceres técnicos de processos análogos (processos no 1040735-69.2023.8.11.0002, 1011227-70.2023.8.11.0037 e 1044128-02.2023.8.11.0002) indicando que as consultas especializadas, ainda que de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal; c) em caso de procedência do pedido, é imprescindível que o cumprimento seja direcionado ao Município primária e preferencialmente, cabendo ao Estado atuar somente se o Município não cumprir a ordem judicial e se nenhum valor vier a ser bloqueado via SISBAJUD nas contas municipais; d) requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em seu parecer foi desfavorável ao provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
o Ministério Público
ajuizou ação de obrigação de fazer visando à condenação dos entes públicos ao fornecimento de
consulta médica com especialista em psicologia
à criança acolhida institucionalmente, com
quadro de “Evento Pessoal N
egativo.

A pretensão foi acolhida pelo Juízo de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar que Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, solidariamente, providenciassem o exa
me
,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial de valores (Id. 204307257).

Irresignado
, o Município interpôs o presente agravo, sustentando que o procedimento pleiteado é de Média e Alta Complexidade (MAC), não integrando a Atenção Básica, de modo que não compete ao Município fornecê-lo prioritariamente. Defendeu, ainda, a necessidade de observância das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, sobretudo à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

O pleito comporta acolhimento.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, expressamente assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal. Tal preceito, fundado na dignidade da pessoa humana, impõe aos entes federativos o dever de formular e executar políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade.

A Lei
n.o
8.080/1990, ao dispor sobre a organização do SUS, também garante a universalidade de acesso aos serviços, estruturando a atuação estatal com base nos princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, o que pressupõe a divisão de responsabilidades entre União, Estados e Municípios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que:

“O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.”

(
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Do direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso

No tocante à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação, cumpre observar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), no qual se firmou que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde; contudo, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, se for o caso, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A tese fixada foi a seguinte:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.”

Assim, a solidariedade não impede que o Judiciário reconheça, em cada caso, qual ente detém responsabilidade primária pelo procedimento solicitado, especialmente quando a legislação do SUS estabelece a divisão de atribuições entre os entes federativos.

Conforme dispõe o art. 17, IX, da Lei
n.o
8.080/1990, compete à direção estadual do SUS a coordenação e execução de ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto aos Municípios cabe precipuamente a execução de ações de atenção básica.

No caso concreto,
como bem destacado na
decisão que concedeu o efeito suspensivo em sede recursal
,
a consulta
é procedimento de Média e Alta Complexidade
(MAC)
, encontrando-se
assim
classificado n
o

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP

(Id.
307859376
). Tal classificação

evidencia que se trata de procedimento cujo fornecimento recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Diante disso, mostra-se adequado, proporcional e coerente com a estrutura do SUS direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, relegando ao Município atuação subsidiária, exclusivamente em caso de omissão do ente estadual, sem prejuízo do direito de ressarcimento entre os entes.

Tal orientação vem sendo adotada por esta Corte, mutatis mutandis:

“A responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo, ainda que solidária entre os entes federativos, pode ser direcionada primariamente ao Estado, nos termos das normas de repartição de competências do
SUS.”

(TJMT – 1013284-30.2023.8.11.0015 – Rel. D
es. Jones Gattass Dias – DJE 24.
6
.
2025)

“Embora o Município seja solidariamente responsável, procedimentos de alta complexidade e alto custo competem prioritariamente ao Estado, conforme a regionalização e hierarquização do SUS, sem afastar a
responsabilidade subsidiária
municipal.”

(N.U. 1020763-40.2024.8.11.0015 – Rel.a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – DJE 22
.
9
.
2025)

Assim, ainda que o Município de Cuiabá integre solidariamente a rede de saúde, a legislação federal e a jurisprudência pacificada do STF impõem o reconhecimento de que a responsabilidade principal pelo custeio do procedimento em questão é do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuar apenas de forma subsidiária.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município somente em caso de omissão ou inércia do ente estadual, assegurado ao ente que eventualmente arcar com despesas que não lhe competiam o direito ao ressarcimento na via administrativa ou pelo meio processual adequado, conforme as normas do Sistema Único de Saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025